Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006174-58.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDLAINE LEMES DE MIRANDA - CPF: 005.905.221-08 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON - CPF: 813.297.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL E REAJUSTE DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 – VALOR QUE SE MOSTRARIA DESPROPORCIONAL AO CASO EM TELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.

A respeito dos honorários advocatícios, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular a verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1006174-58.2019.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
visando à reforma da decisão monocrática que manteve a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a Agravante alega que a Recorrida sucumbiu na maior parte de seu pedido, o que comporta uma redistribuição do ônus sucumbencial e que a verba honorária foi estipulada em montante que considera exorbitante, o que implica em redução, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 54013974.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que manteve a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Eis os fundamentos da decisão agravada:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ. Com é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga. A disposição do art. 7.o da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.

Nesse sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular 257, o qual versa sobre a desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVADPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (sem grifo no original).

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 155977/2016. Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/07/2017. Publicado no DJE 28/07/2017 – sem grifo no original). SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do prêmio, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC. (TJMT. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE em 13/08/2018 – sem grifo no original).

Assim, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização. De outro norte, no que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15. No caso, vê-se que o pedido principal da Autora é de indenização securitária e que obteve parte desse valor. Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial. Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078- 31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus. No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos; I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar da prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima.

Do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória. Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada. Intimem-se. (...)

Irresignada, a Seguradora alega
a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, vez que a Agravada sucumbiu na maior parte e que os honorários advocatícios foram arbitrados em quantia que considera exorbitante, o que implica em redução, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Consoante se vê em decisão supra, foi devidamente fundamentado o motivo da manutenção da distribuição do ônus sucumbencial. Cumpre salientar que, embora a Autora tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.

Por fim, a respeito dos honorários advocatícios, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
mostrou-se apropriada a manutenção da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar à Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020